Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-04.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003054-04.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHELLE DA COSTA LARA - CPF: 038.730.111-90 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZAMA CRISTINA MOREIRA - CPF: 127.540.076-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO –
EXAME DE LESÃO CORPORAL – SEM AUSÊNCIA DE LESÕES – VERSÃO SUSTENTADA SOMENTE PELA VÍTIMA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAS -
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO CARACTERIZADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE -
DOLO – INSTRUMENTO PERFURO-CORTANTE – GOLPE APLICADO EM REGIÃO VITAL [PESCOÇO] - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ELEMENTOS DE CONVIÇÃO PARA PRONUNCIA – JULGADO DO TJMT – FEMINICÍDIO -
FEMINICIDIO – CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – RELAÇÃO HOMOAFETIVA – CRIME PRATICADO NO AMBIENTE DOMESTÍCO CONTRA MULHER -

ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – JULGADOS DO TJMT – enunciado criminal 2 do tjmt
–
RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.

A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Edmilson Bonfim Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

“A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, [...]

deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que [...] serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE nº 16127/2015)

A alegação defensiva de que vítima e recorrente possuíam um relacionamento homoafetivo e por isso não estaria caracterizado o feminicidio, não serve como fundamento para afastar a referida qualificadora, pois
“o homicídio decorreu de prévio desentendimento conjugal, e em nítido contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é suficiente para a questão ser submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, a futilidade da motivação e o feminicidio.”
(TJDF, Acórdão 1327294, 07003207520218070010)

“A incidência da qualificadora reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade[1].”
(Rogério Sanches Cunha -
https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/172946388/lei-do-feminicidio-breves-comentarios
- acessado em 16.2.2023).

A qualificadora do feminicidio somente será descartada da pronúncia quando não possuir qualquer relação com os elementos colhidos na instrução probatória (TJMT, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003054-04.2020.8.11.0024 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

RECORRENTE(S):

MICHELLE DA COSTA LARA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MICHELLE DA COSTA LARA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação penal (N.U 1003054-04.2020.8.11.0024), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] – art. 121, § 2º, IV e VI, do CP – (ID 149764497).

A recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar a vítima; 3) a qualificadora do feminicidio não estaria caracterizada sob a assertiva de que
“o fato de vestir-se com roupas masculinas não resulta, por si só, na encarnação da violência contra mulher praticada pelo homem”
.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o homicídio para lesão corporal seguida de morte ou homicídio simples (ID 149764513).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento (ID 149764517).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Pronúncia. Art. 121, caput, do CP. Objetiva-se a retificação da decisão de pronúncia para que seja o recorrente absolvido sumariamente, com fundamento no art. 415, IV, do CPP, pelo reconhecimento da legítima defesa. NÃO ACOLHIMENTO. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa, qual seja, o Conselho de Sentença. 2. Subsidiariamente, pretende-se a exclusão da qualificadora do feminicídio. NÃO ACOLHIMENTO. As circunstâncias qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular do Júri. Conjunto probatório que não descarta a incidência da qualificadora do feminicídio de forma peremptória a qual pode perfeitamente ser aplicada às relações homoafetivas. Análise da questão pelo Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente competente para o julgamento da matéria. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 154813196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de dezembro de 2020, às 23h50m, em uma residência situado na Rua Projetada “B”, nº 77, bairro Florada da Serra, no município de Planalto da Serra-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado MICHELLE DA COSTA LARA agindo com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, utilizando-se de uma faca, matou Elizama Cristina Moreira, produzindo-lhe as lesões descritas e materializadas no Laudo Pericial de Necrópsia (anexo). [...]

No dia dos fatos, no período da tarde, durante uma festa que ocorria na cidade, a denunciada MICHELLE DA COSTA aparentemente havia se desentendido com vítima Elizama Cristina Moreira, sendo que no local a denunciada relatou às testemunhas Janaína Mello de Lima Pereira e Ângela Cristina Gonçalves de Aguiar que “hoje estou para o crime, vou matar alguém”.

Logo após o fim da festa, a denunciada, vítima, as testemunhas Andreia Paula da Silva e Ludemila Arruda Prado se dirigiram até a residência de MICHELLE DA COSTA, momento em que iniciaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Na sequência, a denunciada e vítima começaram novamente a se desentender e discutir, sendo que em determinado momento MICHELLE DA COSTA relatou que queria fazer um “pacto de sangue” com as demais, ocasião em que Andreia Paula da Silva ficou receosa com a situação e deixou o local. [...]

Logo após, no calor das discussões, denunciada e vítima entraram em vias de fato e começaram a se ofender mutuamente, tendo a vítima insultado a genitora da vítima, fato que levou a denunciada, de inopino, a pegar uma faca e desferir um golpe no pescoço da vítima. A testemunha Ludemila Arruda Prado, que se encontrava a poucos metros do local, viu a vítima sair correndo da residência com a mão no pescoço, sendo que, ao ver a denunciada, a mesma relatava continuamente “o que eu fiz,? Eu matei ela.” Ao tentarem socorrer a vítima, constataram que a mesma já se encontrava sem vida em razão das lesões sofridas na região do pescoço. Apesar das discussões anteriores, verifica-se que a vítima foi atingida de surpresa, dificultando sua defesa, visto que não esperava extremada reação de sua própria companheira. Diante o exposto, denuncio MICHELLE DA COSTA LARA, com incurso no artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (
feminicidio
), ambos do Código Penal, [...]”
(Carlos Henrique Richter - promotor de Justiça - ID 149766221).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]A materialidade delituosa do crime descrito no art. 121, §2º, IV e VI c/c do Código Penal resta devidamente comprovada pela certidão de óbito e laudo de exame de necropsia.

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos em audiência, constato a existência de indícios suficientes a demonstrar que a ré Michele da Costa Lara seja o autor do golpe de faca em desfavor da vítima Elizama Cristina Moreira.

Isso porque, conforme depoimento prestado tanto na fase investigativa quanto em Juízo, as testemunhas afirmaram que a ré cometeu o delito, afirmando, a informante Janaina Mello de Lima Pereira que a vítima e a agressora se estranharam, relatando que em determinado momento a ré falou para ela que estava afim de matar alguém. A testemunha Andréia afirmou que esteve com a vítima e ré no dia dos fatos antes do ocorrido, afirmando que entre elas não estavam conversando, mas conversavam com os demais, relatando que estavam bebendo e que viu que elas ‘meio’ que queriam discutir. Relatou que Ludemila falou para a depoente que as duas eram assim mesmo. Que ouviu sobre o pacto de sangue, assim como a Ludemila se negou e o assunto cessou. Depois disso a Elizama foi no banheiro e deu um pique no braço e lambeu o sangue. Que depois desse ocorrido foi embora. Sustenta que antes da Elizama ir ao banheiro estavam conversando sobre ansiedade. Informa que não viu agressão. Outrossim, há a confissão da autoria delitiva por parte da acusada, que narrou detalhadamente como os fatos aconteceram, conforme mídia anexa aos autos.

Quanto à qualificadora do
feminicidio
, é admitido a possibilidade de figurar na relação homossexual feminina, ambas, tanto a autora quanto a vítima, indistintamente, do crime de
feminicidio
, assim como destaca o Prof. Rogério Sanches Cunha: ““A incidência da qualificadora reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade”. Assim, na hipótese de relação homoafetiva entre mulheres, é absolutamente irrelevante quem exerça o papel feminino ou masculino no quotidiano de ambas, pois, em qualquer circunstância, ocorrendo um homicídio, nas condições definidas no texto legal, estará configurada a qualificadora do
feminicidio
. Logo, a situação de vulnerabilidade era nítida no dia dos fatos, já que a vítima vinha se automutilando, estava sob o efeito de álcool e, claramente, pela situação relatada, em situação muito mais vulnerável que a ré. [...]

Portanto, não havendo prova inconteste de que a qualificadora é improcedente, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para PRONUNCIAR a denunciada MICHELE DA COSTA LARA, brasileiro, solteira, agente de endemias, nascida em 25/09/1988, natural de Cuiabá-MT, filha de Marcia Regina da Costa Lara e Gentil Souza de Lara, inscrita no RG sob o nº 21880557 SSP/MT, residente e domiciliada na Rua Projetada B, 77, Bairro Florada da Serra, Planalto da Serra/MT, e, por conseguinte, submetê-la a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, §2º, VI, do Código Penal, em face da vítima Elizama Cristina Moreira.”
(Leonisio Salles de Abreu Junior, juiz de Direito – ID 149764497)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Auto de Apreensão de
“uma faca com resquícios de sangue”
(ID. 149766215)
,
Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID
149766216), Laudo Pericial nº 1.1.01.2020,027376-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Ludemila Arruda Prado
, testemunha,
Lucilene Correa Ramos Guimarães, testemunha, Valdeicio Oliveira de Araújo, policial militar, Vitor de Souza, policial militar, Marcia Regina da Costa, testemunha, Reije Clene da Costa Lara, testemunha, Janaína Mello de Lima Pereira, testemunha, Andreia Paula da Silva, testemunha, Ângela Cristina Gonçalves de Aguiar, testemunha, e procedeu-se o interrogatório da apelante (ID 149766215 e 149766216).

Em Juízo, foram ouvidos Janaína Mello de Lima Pereira, Ângela Cristina Gonçalves de Aguiar, Lucilene Correa Ramos Guimarães, Jaine Candida Miranda, Elton Jose Pontes, Eunice Geracina Gonçalves, Marciela Pacheco, Marcia Regina da Costa, Andreia Paula da Silva e Reije Clene da Costa Lara, bem como interrogada a recorrente (
ID

149764487/
149764481)

Dito isso, vejamos.

A autoria da lesão por arma branca [uma facada], que causou a morte da vítima
Elizama Cristina Moreira,
foi confessada pela recorrente, na fase policial e em Juízo, sendo, portanto, incontroversa.

A versão de legítima defesa está sustentada, tão somente, pela recorrente, que teria se defendido de um ataque da vítima.

O Exame de Corpo de Lesão Corporal (ID 101572996-fls.27/31; ID 101572997-fls.72/74), realizado na recorrente, em 10.12.2020, não registra qualquer lesão.

Não bastasse, após a briga entre
MICHELLE DA COSTA
e vítima, as
testemunhas Janaína Mello de Lima Pereira e Ângela Cristina Gonçalves de Aguiar presenciaram a recorrente verbalizando que
“hoje estou para o crime, vou matar alguém”

e a única arma branca apreendida no local do crime foi a faca utilizada pela recorrente (
Auto de Apreensão - ID
149766215)
.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, que a recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.

A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente.

Quanto ao dolo para a pronúncia, há materialidade e indícios suficientes de autoria.

O dolo de matar pode ser extraído do tipo de instrumento para a prática do crime [perfuro-cortante -
faca
] e pelo golpe aplicado em região vital [
carotidiana esquerda com cauda de escoriação para a esquerda
], atingindo a
“
tireóidea inferior esquerda e outros vasos colaterais de pequeno calibre”
, ou seja, a
“artéria do pescoço”
(
Lauro Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2020.027375-01 -
ID
149766224)
.

No caso, não se exige prova cabal da autoria ou do dolo, a revelar que no juízo de admissibilidade da acusação, a valoração da prova deve ser superficial.

Esta e. Câmara decidiu que
“a ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, [...] para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, [...] deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que [...] serão julgados pelo Tribunal do Júri.”
(RSE nº 16127/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 3.8.2015)

Nesse quadro, há elementos suficientes de convicção para pronunciar a recorrente.

No tocante ao feminicidio, fora imputado à recorrente pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2º, VI c/c § 2º-A, I, do CP.

A vítima e a recorrente mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 3 (três) anos e, na data dos fatos [6.12.2020], havia ocorrido um desentendimento entre ambas, o que é confirmado, na fase policial e em Juízo, pela recorrente
(ID
149764487/
149764481).

A alegação defensiva de que era um relacionamento homoafetivo entre vítima e recorrente e por isso não estaria caracterizado o feminicidio, não serve como fundamento para afastar a referida qualificadora. Isso porque
“o homicídio decorreu de prévio desentendimento conjugal, e em nítido contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é suficiente para a questão ser submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, a futilidade da motivação e o feminicídio.”
(TJDF, Acórdão 1327294, 07003207520218070010, Relator: Des. Mario Machado – 29.3.2021)

A propósito, lição doutrinária:

“A incidência da qualificadora reclama situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade[1].”
(Rogério Sanches Cunha -
https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/172946388/lei-do-feminicidio-breves-comentarios
- acessado em 16.2.2023).

Enfim, a qualificadora do feminicidio somente será descartada da pronúncia quando não possuir qualquer relação com os elementos que colhidos na instrução probatória (TJMT, RSE 1000626-53.2022.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - 9.5.2022).

Portanto, a qualificadora
do feminicidio ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023